Tribunal: TJPA
Processo: 0006833-31.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006833-31.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMERSON PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ART. 6º, §§1º E 2º DA PORTARIA Nº 2239/2011-GP-TJE/PA; ART. 22, §4º DA LEI Nº 8.906/94. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
O feito se encontra em
fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5-
O destacamento de honorários contratuais mostra-se cabível, tendo como base o disposto no
art. 6º, §§1º e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, bem como do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94)
, sem representar qualquer prejuízo ao Executado;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença
que homologa os cálculos em execução e determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/06/2022 a 22/06/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 8928543), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença

(ID 8928540-

pág.1) que, na fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de impugnação do réu, homologa os valores

apresentados pelo autor e determina o destacamento de honorários contratuais e a expedição de RPV’s em favor do

exequente e seus advogados.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização aos policiais militares do Estado do Pará. No mérito, argui
a
nulidade do título judicial e sua inexigibilidade a ensejar extinção da execução, com fulcro nos art. 783 e 803, I e 924, III, do CPC; e a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do crédito principal.

Requer que seja julgada a inconstitucionalidade incidental do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91; o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para extinção da execução e condenação do exequente em custas e honorários advocatícios. Alternativamente, que seja reformada a sentença para conceder ao Estado, o prazo de 120 dias para pagar o RPV; seja denegado o pedido de destacamento de honorários contratuais. Junta documentos.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do recurso e pugna pela condenação do Estado em honorários e multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 85, § 2º e 80, do CPC (ID 8928549).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O apelante suscita incidente de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 948 do CPC.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar em fase de execução, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

Mérito

O feito de origem contempla cumprimento, nos próprios autos, (ID 8928533) de sentença condenatória prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização

transitada em julgado em
18/06/2015 (ID 8928530-pág.5). O Estado do Pará, embora intimado, manteve-se silente, demonstrando falta de interesse quanto à impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente.

Prolatada a sentença nos termos a saber:

DECISÃO R.H. 1. HOMOLOGO os valores apresentados pelo exequente, valor total no importe de R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais). 2. HOMOLOGO ainda, os valores apresentados pelo exequente, valor total no importe de R$ 1000,00 (mil reais), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como os valores relativos aos honorários advocatícios contratuais que deverão ser destacados como parcela autônoma devida ao advogado, sendo separados do valor descrito no item 1. 3. Determino à Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao Estado do Pará, na modalidade RPV, conforme disposto no item 1 e 2 ao Estado do Pará, observando-se as diretrizes da Coordenaria de Precatórios, Resolução 29/2016 do TJ/PA, devendo constar no Ofício principalmente os dados constantes do art. 5º, §1º, incisos, assim como as especificações do §3º da referida resolução, este último que obriga o ente devedor a efetuar o pagamento atualizado do débito, realizando as retenções legais relativas a imposto de renda e contribuição previdenciária, sob pena de sequestro. 4. Requisite-se e expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se, após ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais. Itaituba/PA, 31 de maio de 2017.

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo, no mérito, os seguintes pontos: a) a nulidade do título judicial ante a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização; b) a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do crédito principal.; c) o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para extinção da execução e condenação do exequente em custas e honorários advocatícios; d) alternativamente, que seja reformada a sentença para conceder ao Estado, o prazo de 120 dias para pagar o RPV.

Pois bem.

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença já transitada em julgado em 18/06/2015. No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada,
desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória
,
único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Ocorre, entretanto, que a declaração de inconstitucionalidade se deu em
21/12/2020
, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em
18/06/2015
. Ademais, expirado o prazo decadencial da propositura da ação rescisória no caso, que seria
18/06/2017
, de cujo ajuizamento não se tem notícia nos autos. Não há, então, se falar em intervenção da decisão do STF nos efeitos da execução em apreço.

Em resumo: não existe amparo jurídico para reconhecer a inexigibilidade de título judicial, com base na inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional declarada supervenientemente ao trânsito em julgado da sentença, olvidando o ajuizamento de ação rescisória.

Desse modo, não merecem prosperar os argumentos do apelante sobre a
inexigibilidade do título executivo em virtude da inconstitucionalidade da norma atinente ao adicional de interiorização
.

No que concerne
ao
destacamento de honorários contratuais, mostra-se cabível, tendo como base o disposto no art. 6º, §§1º e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, bem como do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94).
Verbis
:

PORTARIA Nº 2239/2011

Art. 6º Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários contratuais e os incluídos na condenação.

§ 1º Os honorários contratuais podem ser destacados no precatório do credor, desde que o advogado o requeira, juntando o respectivo contrato, antes da apresentação do requisitório ao tribunal.

§ 2º Havendo requerimento do advogado, será expedido precatório em seu favor referente aos honorários incluídos na condenação, nos termos do art. 23 da Lei n° 8.906/1994.

LEI Nº 8.906/94

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º

Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

VERBAS DA EDUCAÇÃO. FUNDEF. ART. 22, § 4º, DA LEI N. 8.906/1994.

RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ.

I - Recurso especial improvido consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II -
"É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).

III -Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verba oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/PE, Rel. Min. Humberto Martins.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Na mesma linha segue esta Corte:

AGRAVO INTERNO. ABANDAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS ABARCADAS PELA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL OPORTUNA.

1 - In casu as decisões que trataram da determinação de abandamento dos honorários contratuais e suspensão do pagamento dos horários de sucumbência foram proferidas, respectivamente, em 30.08.2017 e 27.10.2017, mas o agravo interno somente foi protocolado em somente em 02.10.2018, quando o agravante já havia se manifestado nos autos concordando com as decisões, sem apresentar qualquer impugnação, ensejando a preclusão das matérias levantadas;

2 -
O abandamento de honorários contratuais encontra guarida no art. 5.º, §§2.º e 3.º, da Resolução n.º 115/2010 do CNJ, e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, além do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94), sem que haja qualquer violação a vedação de fracionamento estabelecida no art. 100, §8.º, da CF, ou, a previsão da Súmula Vinculante n.º 47 do STF, conforme precedentes do STJ e STF sobre a matéria;

3 - A suspensão do pagamento dos horários de sucumbência encontra respaldo na gratuidade concedida aos impetrantes, na forma do art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC/15, e não pode ser revista, face a ausência de impugnação oportuna

da decisão;

3 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

(2019.01265078-95, 202.352, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-03-27, Publicado em 2019-04-05)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRATICA VERSANDO SOBRE O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO e RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo Interno o Estado do Pará requer reforma da decisão monocrática que deferiu o abandamento de honorários advocatícios, alegando que não se trata de honorários sucumbenciais, e sim de honorários contratuais com a parte.

2.
O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios.

3.

A Lei Federal e o entendimento Sumulado de forma vinculante não restringem direitos, assim, decisões isoladas e novos posicionamentos de ministro não vincula decisão.

4. Precedente do Tribunal Pleno de 06/02/2019. 0000726-22.2014.814.0000.

5. Recurso conhecido e improvido
.

(2019.01916581-39, 203.791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-17)

Nesse contexto, tenho que a sentença tem sustento em normas infraconstitucionais vigentes, a despeito da discussão sobre a aplicação ou não da Súmula Vinculante nº 47 a honorários contratuais.

Cabe dizer que o destacamento do valor dos honorários contratuais é realizado do crédito do exequente; não representando qualquer prejuízo para o Estado, que se incumbirá, somente, de pagar o valor efetivamente devido de forma dividida entre o credor e seus advogados, com total autorização do dono do crédito consignada nos autos.

Entendo descabida a aplicação de
multa ao Estado do Pará, por não verificar litigância de má-fé na interposição do recurso.

Pelas razões delineadas, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/06/2022